Tribunal: TJDFT
Processo: 0752302-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, se, após o indeferimento do efeito suspensivo, o processo seguiu seu curso, encontrando-se o imóvel desocupado, e o processo em fase de liquidação do valor dos aluguéis fixados na sentença..
2. Recurso julgado prejudicado.